Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-29.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013362-29.2013.8.11.0003
RECORRENTE: CLÓVIS PATRIOTA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34255996) interposto por CLÓVIS PATRIOTA FILHO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 30998963):
“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AMBIENTAIS JÁ EXISTENTES NA PROPRIEDADE ADQUIRIDA - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §1o, DA LEI 6.938/81 - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - PROPTER REM - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (...) (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2 - A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação propter rem . 3 - Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizálo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente. 4 - Não há como acolher a tese de que a decisão combatida revela-se divorciada da prova dos autos, pois constatou os danos ambientais e a violação à legislação vigente, sendo prova legítima, devidamente valorada pelo magistrado de piso. 5 – Mantém-se o quantum arbitrado a título de reparação pelos danos ambientais causados quando o valor é adequado e proporcional, inclusive considerando a violação à legislação.” (Ap. 0013362-29.2013.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 28/01/2020)
Alega violação ao art. 7° do CPC, além de divergência jurisprudencial, diante da prolação da sentença sem a efetivação das informações a serem prestadas pela SEMA, visto que há um projeto para a redefinição das áreas do Parque e que poderá vir a elucidar se há ou não passivo ambiental na propriedade do Recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 43162992).
Contrarrazões – Id. 52105978.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Conforme certidão de Id. 43218048, o Recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, razão pela qual, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, esta Vice-Presidência oportunizou à parte o seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 43371453).
Todavia, consoante certidão de Id. 44449457, não houve o cumprimento da referida determinação, haja vista, além da incorreção na guia apresentada, o Recorrente se limitou a apresentar a apresentar comprovante agendamento, e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, conforme art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastar a deserção, notadamente quando tal alegação vem desprovida de comprovação por documento idôneo e legível, que deve ser juntado no ato da interposição do recurso, conforme estabelece a Súmula 187/STJ. 2. "Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1545172/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013362-29.2013.8.11.0003
RECORRENTE: CLÓVIS PATRIOTA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 34261958) interposto por CLÓVIS PATRIOTA FILHO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 30998963):
“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AMBIENTAIS JÁ EXISTENTES NA PROPRIEDADE ADQUIRIDA - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §1o, DA LEI 6.938/81 - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - PROPTER REM - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (...) (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2 - A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação propter rem . 3 - Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizálo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente. 4 - Não há como acolher a tese de que a decisão combatida revela-se divorciada da prova dos autos, pois constatou os danos ambientais e a violação à legislação vigente, sendo prova legítima, devidamente valorada pelo magistrado de piso. 5 – Mantém-se o quantum arbitrado a título de reparação pelos danos ambientais causados quando o valor é adequado e proporcional, inclusive considerando a violação à legislação.” (Ap. 0013362-29.2013.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 28/01/2020)
Alega violação ao 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, diante da prolação da sentença sem a efetivação das informações a serem prestadas pela SEMA, visto que há um projeto para a redefinição das áreas do Parque e que poderá vir a elucidar se há ou não passivo ambiental na propriedade do Recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 43162992).
Contrarrazões – Id. 52105963.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Conforme certidão de Id. 43223451, o Recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, razão pela qual, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, esta Vice-Presidência oportunizou à parte o seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 43371453).
Todavia, consoante certidão de Id. 44449475, não houve o cumprimento da referida determinação, haja vista que o Recorrente se limitou a apresentar a apresentar comprovante agendamento, e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, conforme art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO NCPC. NÃO CUMPRIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita não é suficiente para afastar a deserção, notadamente quando tal alegação vem desprovida de comprovação por documento idôneo e legível, que deve ser juntado no ato da interposição do recurso, conforme estabelece a Súmula 187/STJ. 2. "Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e intimado para efetuar o recolhimento em dobro, se a parte recorrente não o comprova, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua deserção" (AgInt nos EDcl no AREsp 1432212/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1545172/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v